Tribunal: TJSP
Processo: 2163650-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO PARA AFASTAR AS ALEGAÇÕES DE IMPENHORABILIDADE DE ALUGUERES SOBRE O IMÓVEL CONSTRITO NOS AUTOS; DE INVALIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL, CUJOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BENS PENHORADOS, BEM COMO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO PARA AFASTAR AS ALEGAÇÕES DE IMPENHORABILIDADE DE ALUGUERES SOBRE O IMÓVEL CONSTRITO NOS AUTOS; DE INVALIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL, CUJOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BENS PENHORADOS, BEM COMO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA FUNDADA NO ART. 833, IV, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO C. STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DE SUBSISTÊNCIA. EXECUÇÃO QUE SE DESENVOLVE NO INTERESSE DO CREDOR. EXEGESE DO ART. 797, DO CPC. EXECUÇÃO QUE ESTÁ EM CURSO HÁ QUASE 10 (DEZ) ANOS SEM SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DO IMÓVEL, SOBRE O QUAL DETÉM OS DIREITOS DE AQUISIÇÃO, ÁS DESCENDENTES DO DEVEDOR, COM RESERVA DE USUFRUTO, NO CURSO DA DEMANDA, QUE NÃO AFASTA A CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE OS ALUGUERES DO BEM CONSTRITO, PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, §§4o E 5o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, com determinação.